Tribunal: STJ
Processo: 0003493-85.2016.4.03.6181
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2429873 - SP (2023/0286463-
8)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: DOUGLAS CUNHA DE COUTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR.
DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA E
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO
ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou provimento ao recurso especial, mantendo a aplicação da Súmula 231
do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a
superação da Súmula 231 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ, reafirmada pela Terceira Seção, mantém
a aplicação da Súmula 231, que impede a redução da pena abaixo do mínimo
legal, mesmo com a incidência de atenuantes.
4. A decisão agravada deve ser mantida, não tendo havido
determinação de sobrestamento dos processos pendentes sobre a matéria.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "O Superior Tribunal de Justiça mantém
aplicável o enunciado da Súmula 231/STJ, no sentido de que a circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47609520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 18:27:31
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 79dc8392-131d-40da-866f-99314f85eee1

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA47609520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 18:27:31
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 79dc8392-131d-40da-866f-99314f85eee1

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2429873 - SP (2023/0286463-
8)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: DOUGLAS CUNHA DE COUTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR.
DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA E
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO
ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou provimento ao recurso especial, mantendo a aplicação da Súmula 231
do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a
superação da Súmula 231 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ, reafirmada pela Terceira Seção, mantém
a aplicação da Súmula 231, que impede a redução da pena abaixo do mínimo
legal, mesmo com a incidência de atenuantes.
4. A decisão agravada deve ser mantida, não tendo havido
determinação de sobrestamento dos processos pendentes sobre a matéria.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "O Superior Tribunal de Justiça mantém
aplicável o enunciado da Súmula 231/STJ, no sentido de que a circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47609521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 18:27:32
Código de Controle do Documento: b53aa9ae-91f2-47ce-9a5f-b1f8b045a11f

Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão da eminente Ministra
Daniela Teixeira (fls. 925-930).
Sustenta a parte agravante que a decisão agravada não deve prosperar, pois
aplicou indevidamente a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que impede a
redução da pena abaixo do mínimo legal, mesmo quando reconhecidas as atenuantes
previstas no art. 65, incisos I e III, , do Código Penal, como a menoridade e a confissão
d
espontânea.
A parte agravante argumenta que a Súmula 231 está ultrapassada e reflete uma
orientação jurisprudencial anterior à reforma do Código Penal de 1984, quando ainda
vigia o sistema bifásico de dosimetria da pena. Alega que a vigência da Súmula 231 é
incompatível com o critério trifásico atual, representando uma violação aos princípios da
legalidade, isonomia, individualização da pena e proporcionalidade. Defende que não
existe regra legal expressa que impeça a redução da pena aquém do mínimo legal em
razão das atenuantes.
Ademais, a parte agravante destaca que a revisão da referida súmula está
presente em três recursos especiais, indicando a necessidade de adequação à realidade
jurídica atual. Cita o entendimento do eminente Ministro Rogério Schietti Cruz, que
converteu agravo em recurso especial para melhor exame da matéria, reforçando a
relevância do tema.
Requer o provimento do agravo regimental para que seja reconsiderada a
decisão monocrática, conhecendo do agravo em recurso especial e acolhendo o pedido de
redução da pena intermediária para aquém do mínimo legal. Caso contrário, solicita o
encaminhamento do feito à Turma para apreciação das questões jurídicas debatidas e, ao
final, o provimento do agravo regimental e do recurso especial.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do agravo
regimental, sustentando que o acórdão recorrido está em conformidade com a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que
reconhecem a impossibilidade de dosimetria da pena abaixo do mínimo legal, conforme a
Súmula 231/STJ.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47609521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 18:27:32
Código de Controle do Documento: b53aa9ae-91f2-47ce-9a5f-b1f8b045a11f

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito,
contudo, a irresignação não prospera, devendo a decisão agravada ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Acerca da pretensão aqui trazida, assim se manifestou o Tribunal local, ao
julgar os embargos de declaração defensivos (fl. 849):
No caso vertente, a bem da verdade, o tema ventilado nos declaratórios da Defensoria
Pública da União foi deduzido em seu recurso de apelação de modo absolutamente singelo e
desacompanhado de argumentos jurídicos relevantes, limitando a pleitear o reconhecimento
da atenuante da confissão ante o teor da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.
Já o acórdão embargado, na segunda fase da dosimetria, em atenção ao recurso defensivo
aplicou a atenuante do artigo 65, III, "d" do Código Penal e fundamentou a impossibilidade
de redução das penas abaixo do mínimo legal, ante a Súmula 231 do Superior Tribunal de
Justiça, a qual permanece válida e aplicável, bem como se apoiou em razões satisfatórias.
Portanto, a matéria foi apreciada no acórdão e, por oportuno, destaco que embargos de
declaração para fins de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a
demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses legais, não se fazendo necessária,
para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os
dispositivos legais mencionados pelas partes, de modo que é suficiente, apenas, que a
matéria debatida seja totalmente ventilada no acórdão.

A parte agravante aponta violação do art. 65, I e III, , do CP, ao argumento
d
de que a Súmula 231/STJ deveria ser superada a fim de que a pena seja fixada abaixo do
mínimo legal, na segunda fase, em decorrência das atenuantes da menoridade e da
confissão espontânea.
No entanto, conforme asseverado, o entendimento adotado pelo Tribunal de
origem está em consonância com a orientação firmada no Superior Tribunal de Justiça
segundo a qual a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da
pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231/STJ.
Apesar de a Sexta Turma ter aprovado a proposta de revisão da jurisprudência
consolidada na Súmula 231 do STJ, remetendo os Recursos Especiais n. 2.057.181/SE,
2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção e convocando audiência pública, a
proposta de cancelamento foi rejeitada, mantendo-se a plena vigência da Súmula n. 231
/STJ, não havendo se falar, no mais, em suspensão dos demais processos sobre a mesma
matéria, ainda que não tenha ocorrido o trânsito em julgado da questão.
A propósito:
Documento eletrônico VDA47609521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 18:27:32
Código de Controle do Documento: b53aa9ae-91f2-47ce-9a5f-b1f8b045a11f

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a
recurso especial, mantendo a aplicação da Súmula 231 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a superação da Súmula 231 do
STJ.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ, reafirmada pela Terceira Seção, mantém a aplicação da
Súmula 231, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal, mesmo com a
incidência de atenuantes.
4. O entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral, que
possui eficácia vinculante, estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode
reduzir a pena abaixo do mínimo legal.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "O Superior Tribunal de Justiça mantém aplicável o enunciado da
Súmula 231/STJ, no sentido de que a circunstância atenuante não pode conduzir à redução
da pena abaixo do mínimo legal".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, III, d; CPP, art. 543-C. Jurisprudência
relevante citada: STJ, AgRg no HC 849.094/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
; STJ, REsp 2.057.181/SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ Acórdão
27/10/2023
Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe
.
18/9/2024
(AgRg no REsp n. 2.163.086/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
).
11/12/2024
16/12/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CORRUPÇÃO DE
MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA
NOS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM
FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO
MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. PLEITO DE
SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
2. A condenação do agravante foi devidamente fundamentada nos elementos constantes
dos autos, de modo que a alteração da conclusão das instâncias de origem demandaria
incursão em elementos de fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula n. 7/STJ.
3. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode
conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231
deste Tribunal Superior.
Documento eletrônico VDA47609521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 18:27:32
Código de Controle do Documento: b53aa9ae-91f2-47ce-9a5f-b1f8b045a11f

4. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e
o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação
do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
2/5/2023
9/5/2023
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 2.159.822/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
).
27/11/2024
2/12/2024

Assim, o verbete da Súmula n. 231 continua vigente na jurisprudência desta
Corte e foi consolidado pela Terceira Seção (Tema n. 190), indicando que não existe
ilegalidade a ser corrigida e, consequentemente, não se justifica o acolhimento da
irresignação recursal.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47609521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 18:27:32
Código de Controle do Documento: b53aa9ae-91f2-47ce-9a5f-b1f8b045a11f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0286463-8
AREsp 2.429.873 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00034938520164036181 34938520164036181
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DOUGLAS CUNHA DE COUTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DOUGLAS CUNHA DE COUTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542212551340:18901:0@
2023/0286463-8 - AREsp 2429873 Petição : 2024/0020507-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47605234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 21/05/2025 14:58:27
Código de Controle do Documento: 37B348A2-C444-44C9-B24B-1A1D438F7DFF